Tribunal: TJSP
Processo: 1004613-86.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição e quantias pagas, proposta por adquirente de imóvel, com base em atraso na entrega do bem - Acolhimento, condenando a ré a restituir a integralidade dos valores pagos - Inconformismo da ré insistindo na impossibilidade de rescisão contratual em razão da quitação do mesmo - Rejeição - Interesse de agir demonstrado -

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição e quantias pagas, proposta por adquirente de imóvel, com base em atraso na entrega do bem - Acolhimento, condenando a ré a restituir a integralidade dos valores pagos - Inconformismo da ré insistindo na impossibilidade de rescisão contratual em razão da quitação do mesmo - Rejeição - Interesse de agir demonstrado - Autora que quitou integralmente o preço ajustado - Mora da requerida em realizar as obras de infraestrutura necessárias - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004613-86.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante GSP GOLDEN
ARAÇATUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é apelada THATIANA
MARQUES STÁBILE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004613-86.2019.8.26.0032 -Voto no 27.620
2
Apelação Cível no 1004613-86.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: GSP Golden Araçatuba Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Apelada: Thatiana Marques Stábile
Voto no 27.620
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de rescisão contratual c.c. restituição e
quantias pagas, proposta por adquirente de
imóvel, com base em atraso na entrega do bem
- Acolhimento, condenando a ré a restituir a
integralidade
dos
valores
pagos
-
Inconformismo
da
ré
insistindo
na
impossibilidade de rescisão contratual em razão
da quitação do mesmo - Rejeição - Interesse de
agir
demonstrado
-
Autora
que
quitou
integralmente o preço ajustado - Mora da
requerida em realizar as obras de infraestrutura
necessárias - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 313/317, acrescento que julgou procedente ação de rescisão
contratual c.c. restituição de quantias pagas, proposta por
adquirente de imóvel, com base em atraso na entrega do bem,
declarando rescindido o contrato celebrado entre as patês,
condenando a requerida a restituir a autora R$ 115.987,00,
acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros de
1% a partir da citação em parcela única. Em razão da sucumbência,
condenou a requerida em custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré (fls. 320/346),
insistindo, preliminarmente, falta de interesse de agir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004613-86.2019.8.26.0032 -Voto no 27.620
3
adquirente. No mérito, alega, em síntese, dedução de pedido
genérico. Reitera a assertiva de impossibilidade de rescisão
contratual em razão deste ter sido quitado. Insiste na ausência de
atraso na entrega do imóvel. Aduz que em caso de distrato deve
ser permitida a retenção de parte dos valores pagos (25 a 30%),
além das arras/sinal e retenção de taxa e tributos. Alega ser devida
a aplicação de multa contratual.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 352/366).
2. De início rejeita-se a alegação falta de
interesse de agir da adquirente, uma vez que a parte autora tem a
necessidade da tutela jurisdicional pleiteada para satisfação de sua
pretensão e se utilizou da via adequada, uma vez que ausentes os
serviços de infraestrutura contratados e resistência da requerida
quanto ao pleito formulado
Igualmente não prospera a alegação de
carência da ação, pois, tratando-se de pedido certo e determinado,
os fatos foram narrados e compatíveis com o pedido, como bem
pontuado pela r. sentença, de modo que a parte ré pode exercer
sua defesa.
No mais, celebraram as partes instrumento
particular de compromisso de compra e venda de imóvel, em 31 de
maio de 2.014 (fls. 32/49), referente ao lote no 09, da quadra no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004613-86.2019.8.26.0032 -Voto no 27.620
4
12, do loteamento denominado “GSP Golden Araçatuba.
No referido pacto, a autora comprometeu-
se a pagar o preço ajustado e a requerida assumiu o compromisso
da entrega do empreendimento, com condições mínimas para a
construção unidades habitacionais.
Do que se tem dos autos, consta da
“cláusula 9.1.”, que a ré deveria providenciar as obras de
infraestrutura necessárias à construção de imóvel pela adquirente:
“as
obras
serão
realizadas
nos
prazos
estabelecidos

em
conformidade
com o cronograma
física aprovado pelas autoridades

competentes
e arquivadas
no Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Araçatuba /SP, nos termos do artigo 18, da Lei Federal
n. 6.766/79,
alterada pela Lei Federal n. 9.785/99 e demais
dispositivos
estaduais e municipais
que regem a matéria” .
Com efeito, a prova documental dos autos
(fls. 64/73) demonstra que a requerida descumpriu a obrigação
contratual de executar e entregar as obras de infraestrutura e
benfeitorias do loteamento no prazo ajustado.
Por outro lado, a autora somente poderia
iniciar a construção após a realização das obras de infraestrutura
básica.
Nessas condições, em nada socorre a
requerida a alegação sobre a previsão do prazo de entrega ser de
quatro anos nos termos da lei 6766/79, pois trata do prazo fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004613-86.2019.8.26.0032 -Voto no 27.620
5
para que as rés concluam as obras de estrutura perante ao
Município correspondente, situação que nada pode afetar o prazo
estipulado pelas construtora perante os consumidores.
Caracterizado o atraso na entrega do bem
à adquirente, por culpa exclusiva da requerida, de rigor
acolhimento do pleito rescisório, com a consequente restituição de
todos os valores pagos pelos adquirentes, conforme bem
consignado pelo juízo sentenciante.
Também não há que se falar em multa
contratual, retenção de arras ou qualquer tributo ou taxa,
considerando que não houve mora por parte da compradora quanto
ao pagamento do preço, ou qualquer hipótese de inadimplemento
contratual, tratando-se, I, de mora exclusiva da requerida,
conforme já relatado.
Assim, declarada extinta a relação jurídica
entre as partes, faz jus à restituição das quantias pagas, em uma só
vez, nos termos da Súmula 02, desta e. Corte: “A devolução das
quantias pagas em contrato de compromisso
de compra e venda de
imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando
à forma de
parcelamento
prevista para a aquisição ”.
Este também é o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1.300.418/SC
submetido ao regime de julgamentos repetitivos (CPC, artigo 543
C): “Recurso especial representativo
de controvérsia.
Art. 543-C do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004613-86.2019.8.26.0032 -Voto no 27.620
6
CPC. Direito do consumidor.
Contrato de compra de imóvel.
Desfazimento.
Devolução
de parte do valor pago. Momento. 1. Para
efeitos do art. 543 C do CPC: em contratos submetidos
ao Código
de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição
dos valores devidos somente ao término da
obra ou de forma parcelada,
na hipótese de resolução de contrato
de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer
contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição

das parcelas pagas pelo promitente
comprador
integralmente,
em
caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente,
caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao
desfazimento.

2.
Recurso
especial
não
provido.” (2a Seção -
REsp 1300418/SC - Ministro Luís
Felipe
Salomão -
DJe 10/12/2013).
Em suma, deve ser mantida a r. decisão
recorrida, por ter dado correta solução à lide.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do Código
de Processo Civil, imponho à ré apelante vencida, o pagamento de
honorários adicionais de mais 5% sobre o valor da condenação.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator